Tribunal: CARF
Processo: 11041.000633/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11041.000633/2010-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.908 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
LEANDRO SAAVEDRA ARGENTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
O ato administrativo de lançamento foi realizado por autoridade competente,
contendo todos os requisitos legais estabelecidos pelo art. 11 do Decreto no
70.235/72, encontra-se em perfeita harmonia com o artigo 142 do CTN, e foi
motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à
conclusão contida na acusação fiscal.
IRPF. DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA. DESCONTO SIMPLIFICADO.
LIVRO
CAIXA.
CONCOMITÂNCIA
DAS
DEDUÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE.
O desconto simplificado substitui todas as deduções admitidas na legislação,
não havendo que se falar, portanto, na possibilidade de dedução de livro caixa.
IRPF. DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA. ALTERAÇÃO DO MODELO DE
DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N.o 86.
A escolha do modelo de declaração é uma opção do contribuinte, a qual se
torna definitiva com a sua entrega. Não é permitida a retificação da Declaração
de Ajuste Anual visando à troca de modelo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11041.000633/2010-38
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.908 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11041.000633/2010-38

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre - RS (DRJ/POA) que,
por maioria de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação, conforme ementa do Acórdão no
10-43.736 (fls.270/274):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. TROCA DE FORMULÁRIO.
Após o prazo previsto para a entrega da declaração, não será admitida retificação que
tenha por objetivo a troca de modelo.
DA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe à administração tributária manifestar-se sobre a constitucionalidade ou
legalidade da norma, restringindo-se a aplica-la no sentido literal, sob pena de
responsabilidade funcional.
LIVRO CAIXA. O contribuinte que percebe rendimentos do trabalho não assalariado
pode deduzir da receita de sua atividade as despesas de custeio necessárias à percepção
da receita e à manutenção da fonte produtora. Tais deduções não podem ser feitas
quando o contribuinte opta pelo modelo simplificado de declaração e substitui todas as
deduções pela dedução padrão e fica dispensado de comprovação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração - Imposto de Renda da Pessoa
Física (fls.82/91), referente ao Ano-calendário 2007, lavrado em 19/08/2010, onde foi apurado
crédito tributário no valor total de R$ 68.787,37 sendo:
a) R$ 28.137,90 de Imposto Suplementar, Código no 2904;
b) R$ 6.452,02 de Juros de Mora, calculados até 30/07/2010;
c) R$ 21.103,42 de Multa Proporcional, passível de redução;
d) R$ 13.094,01 de Multa Exigida Isoladamente, passível de redução.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 84/86), o
contribuinte cometeu as seguintes infrações:
1. Omissão de rendimentos recebidos de Pessoas Físicas, decorrentes de
trabalho sem vinculo empregatício;
2. Falta de recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa Física devido a
titulo de carne-leão, que deu origem à Multa Exigida Isoladamente.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.908 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11041.000633/2010-38

O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 25/08/2010 (fl.
97) e, tempestivamente, em 24/09/2010, apresentou sua impugnação de fls. 102/114, cujos
argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/POA para julgamento, onde, através do
Acórdão no 10-43.736, em 30/04/2013 a 4a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, mantendo o Crédito Tributário exigido.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/POA, via Correio, em
22/05/2013 (fl. 278) e, inconformado com a decisão prolatada, em 20/06/2013, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 280/294, onde, em síntese:
1. Preliminarmente, argui questões de constitucionalidade e legalidade da
norma que veda a mudança do formulário de declaração e com isso
impede o cálculo justo do tributo devido;
2. Esclarece que, como odontólogo, possui despesas com o local onde são
prestados seus serviços, bem como, com a própria prestação destes
serviços, e que essas despesas devem ser deduzidas dos rendimentos
brutos mensais, consoante prescreve o artigo 76 do RIR/1999;
3. Aduz que sempre apresentou declaração no modelo completo e escriturou
Livro Caixa dada à natureza da sua atividade econômica;
4. Assevera que a Declaração de Ajuste Anual tem natureza meramente
confirmatória e que, em virtude de erro no seu preenchimento, praticado
por terceiro, em contradição ao seu procedimento mensal de apuração do
imposto, deve ser dada a possibilidade de retificação do informativo,
evitando com isso a tributação excessiva e o enriquecimento ilícito do
erário;
5. Afirma que, ao tomar conhecimento do erro praticado pela sua contadora,
protocolou requerimento em 12/08/2008, informando o erro e requerendo
a retificação, antes da ação fiscal que aconteceu somente em 2010, porém
seu intento foi negado.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.908 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11041.000633/2010-38

Preliminares
Cabe inicialmente ressaltar que, ao se insurgir contra o lançamento realizado, o
contribuinte traz alegações acerca da constitucionalidade e legalidade da lei tributária. No
entanto, as questões atinentes à inconstitucionalidade de lei tributária não são oponíveis na esfera
do contencioso administrativo, haja vista que demanda o exame da incompatibilidade da lei
aplicável com preceitos de ordem constitucional, conforme se destaca do enunciado da Súmula
no 2 que assim dispõe:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
No presente caso, o ato administrativo de lançamento foi realizado por autoridade
competente, contendo todos os requisitos legais estabelecidos pelo art. 11 do Decreto no
70.235/72, encontra-se em perfeita harmonia com o artigo 142 do CTN, e foi motivado pelo
conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à
luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento, não ensejando
qualquer nulidade.
Quanto à alegação de contrariedade aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, tendo em vista que o Acórdão da DRJ não se pronunciou acerca dos motivos do voto
vencido, cabe ressaltar que o dispositivo do acórdão esclareceu a razão do voto vencido nos
seguintes termos:
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por maioria de votos, julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido. Votou pela
possibilidade de troca do modelo da declaração o julgador Jorge Henrique Backes por
entender ter ocorrido erro no preenchimento da Declaração de Ajuste Anual do
IRPF. (Grifamos).
Verifica-se que o processo administrativo encontra-se em perfeita harmonia com
as normas a ele pertinentes e não há que se falar em cerceamento do direito de defesa no presente
caso.
Portanto, rejeito as preliminares suscitadas.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto de Renda referente ao ano-
calendário 2007, no qual foi apurado omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoas físicas e falta de recolhimento mensal do IRPF a título de
carnê-leão.
Em seu Recurso Voluntário o contribuinte esclarece que, como odontólogo, além
das despesas com o local onde é prestado o serviço, existem gastos necessários à própria
prestação do serviço que devem ser deduzidos dos rendimentos brutos mensais, consoante
prescreve o artigo 76 do RIR/1999, então vigente.
Aduz que sempre apresentou declaração em modelo completo dada a sua
atividade econômica e por escriturar Livro Caixa. Assevera que a declaração tem natureza
meramente confirmatória e, em virtude de erro no seu preenchimento, praticado por terceiro,
havendo contradição entre esta e o seu procedimento mensal de apuração do imposto, deve ser
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.908 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11041.000633/2010-38

possibilitado a retificação do informativo, evitando assim a tributação excessiva e o
enriquecimento ilícito do erário.
Afirma que, ao tomar conhecimento do erro praticado pela sua contadora,
protocolou requerimento em 12/08/2008, informando o erro e requerendo a retificação, antes da
ação fiscal que aconteceu somente em 2010, porém seu intento foi negado.
Pois bem. No presente caso, constato que a autoridade fiscal, de posse de toda a
documentação e informações disponibilizadas pelo contribuinte, concluiu que a DIRPF foi
apresentada no modelo simplificado, onde é utilizado o desconto de 20% dos rendimentos
tributáveis, limitado ao valor de R$ 11.669,72, sendo que este desconto substitui todas as
deduções legais da declaração completa, sem a necessidade de comprovação, de acordo com o
estabelecido no artigo 10 da Lei n° 9.250 de 26/12/1995, in verbis:
Art. 10. O contribuinte poderá optar por desconto simplificado, que substituirá todas as
deduções admitidas na legislação, correspondente à dedução de 20% (vinte por cento)
do valor dos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual,
independentemente do montante desses rendimentos, dispensadas a comprovação da
despesa e a indicação de sua espécie, limitada a: (Redação dada pela Lei no 11.482, de
2007)
Parágrafo único. O valor deduzido não poderá ser utilizado para comprovação de
acréscimo patrimonial, sendo considerado rendimento consumido. (Incluído pela Lei no
11.482, de 2007)
A autoridade fiscal concluiu, também, não ser permitida a retificação da
declaração de rendimentos visando a troca de modelo, após o prazo de entrega, consoante
disciplinado artigo 7o da Instrução Normativa RFB no 820/2008, revogada pela Instrução
Normativa RFB no 918/2009 e, posteriormente, revogada pela Instrução Normativa RFB n°
1.007/2010, que manteve o conteúdo do referido artigo.
Com efeito, a retificação de erros de fato da declaração apresentada somente é
possível no prazo máximo de cinco anos e desde que a declaração não esteja sob procedimento
de fiscalização, o que não é o caso submetido a julgamento. No entanto, no que tange à troca de
forma de tributação na declaração, é possível a retificação, durante o período normal de entrega,
entretanto, fora do período normal de entrega, a declaração retificadora deve ser apresentada no
mesmo modelo utilizado na declaração a ser retificada, ou seja, não é permitida a troca de
modelo.
Esse é o entendimento já pacificado neste Conselho, conforme enunciado da
súmula CARF n° 86:

É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos rendimentos após
o prazo previsto para a sua entrega.

Destarte, não há como o Recorrente aproveitar a escrituração de seu livro caixa,
pois optou, na entrega da sua declaração, pela forma Simplificada, o que, após expiração do
prazo regular de protocolo de declaração de ajuste, não permite mais alteração.
Assim sendo, afasta-se a pretensão do contribuinte no sentido de almejar, neste
momento, a comprovação da base de cálculo de seu imposto através do confronto entre receitas e
despesas registradas em livro caixa.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.908 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11041.000633/2010-38

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário, rejeitos as preliminares
suscitadas e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital